Tribunal: STF
Processo: RE 231522
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DO 
   JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. 
   SÚMULA STF 284. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1.	Os embargos de 
   declaração não constituem meio processual cabível para reforma do 
   julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, 
   salvo em situações excepcionais.
2.	É imprescindível para a 
   admissão do apelo extremo que a demonstração de ofensa a norma 
   constitucional seja posta com clareza, o que não foi suficientemente 
   feito pela parte recorrente. Súmula STF 284.
3.	Inexistência de 
   omissão, contradição ou obscuridade a sanar.
4.	Embargos de 
   declaração rejeitados.